Tribunal: TJPA
Processo: 0003656-78.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003656-78.2019.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO TABOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º COMETIDO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O
recorrente foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção em sentença publicada em 11/03/2020 (doc. id nº 9579699, p.1). Desse modo, considerando que entre a sentença condenatória e a data do julgamento do apelo transcorreram mais 03 (três) anos, a punibilidade do apelante foi extinta pela prescrição intercorrente (CP, art. 109, inc. VI c/c 110, §1º), que deve ser reconhecida de ofício.

2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO TABOSA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que agiu em legítima defesa porque a ofendida tentou pegar, à força, o seu telefone celular, lhe mordendo e lhe desferindo golpes com um cabo de vassoura, motivo pelo qual a lesionou buscando repelir as injustas agressões que estava sofrendo.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que o recorrente foi quem primeiro agrediu à vítima.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DA PRESCRIÇÃO

Com efeito, o recorrente foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção em sentença publicada em 11/03/2020 (doc. id nº 9579699, p.1). Desse modo, considerando que entre a sentença condenatória e a data do julgamento do apelo transcorreram mais 03 (três) anos, a punibilidade do apelante foi extinta pela prescrição intercorrente (CP, art. 109, inc. VI c/c 110, §1º), que deve ser reconhecida de ofício.

Ante o exposto, conheço do recurso e de ofício declaro extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/04/2023